Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705600-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o acórdão (id. 35582545) proferido pela 3a Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração por ele opostos contra o acórdão (id. 34322039) proferido pela 3a Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal e manteve a decisão que extinguiu a punibilidade do apenado VALÉRIO CÉSAR PERCILIANO, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Sustenta o embargante que o acórdão que decidiu o recurso de agravo em execução penal apresenta omissão, porquanto não teria apreciado o art. 112, inciso I, do CP, à luz do princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, LVII, da CF), sobretudo após a compreensão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nos 43, 44 e 54, nas quais ficou condicionado o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aduz que embora o ARE no 848107/DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral da tese (Tema 788), ainda esteja pendente de julgamento, o STF decidiu, em julgados recentes, que o marco inicial seria o trânsito em julgado para ambas as partes. Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de examinar o pedido “sob o prisma da atual compreensão do STF acerca da norma insculpida no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal”. É o relatório. DECIDO. Os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos. A questão meritória sustentada nos aclaratórios já foi objeto de julgamento pela 3a Turma Criminal, no dia 19/5/22, conforme acórdão registrado no ID. 35582545, o qual negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo Ministério Público, com matéria idêntica. Confira-se, por oportuno, o voto que lancei no referido aresto, cujo teor foi acompanhado pelos demais pares, à unanimidade: "O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - Relator Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos devem ser rejeitados. O acórdão embargado encontra-se assim ementado (id. 33452139): "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A atual jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado”. (AgRg no HC 449.208/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) 2. Recurso conhecido e desprovido." Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal: “Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.” Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Cabe frisar que a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 620 do CPP: “Art.620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. §1 O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, o independentemente de revisão, na primeira sessão. §2 Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relatório indeferirá desde logo o requerimento.” No que pese a argumentação expendida pelo embargante, não há vícios a serem sanados no acórdão, porquanto houve a análise ostensiva do ponto apresentado. Veja-se (id. 33453126): "Embora o assunto esteja em sede de repercussão geral junto ao Supremo Tribunal Federal, desde 11/12/2014 (ARE 848107/DF), não há manifestação definitiva do mencionado órgão sobre o tema. Desse modo, este Tribunal tem adotado o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se desconhece que "a questão discutida seja objeto de repercussão geral perante o STF – ARE n. 848.107/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli - Tema n. 788 -, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o Relator do Recurso Extraordinário como paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento" (AgRg no AREsp 1.796.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. A atual jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 449.208/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) Veja-se julgados desta 3a Turma Criminal no mesmo sentido: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. 1. "A atual jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado". (AgRg no HC 449.208/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). 2. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1389109, 07297466520218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes. 2. Imposta pena de 4 (quatro) meses de detenção ao agravante, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, conforme disposto no art. 109, inciso VI, do Código penal. 3. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem que o agravante tenha iniciado o cumprimento da sua reprimenda, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1402103, 07379093420218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mantém-se o entendimento desta 3a Turma Criminal, amparado na jurisprudência amplamente majoritária do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação”, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado." Não se olvida que, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, há julgados oriundos do STF que fixam como termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, sob o fundamento no sentido de que somente após a condenação definitiva surge o título penal passível de ser executado pelo Estado (art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal). Nada obstante, o próprio STF reconheceu a existência de repercussão geral no ARE 848107/DF, estando o tema ainda pendente de julgamento (Tema 788). Desse modo, é certo que enquanto a matéria não for definitivamente decidida pelo STF impõe-se adotar a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme a atual jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Não há que se cogitar do alegado vício de omissão, sendo que as argumentações apresentadas no bojo dos presentes embargos de declaração traduzem mero inconformismo do órgão Ministerial, ora embargante, o que não se mostra adequado pela via eleita. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. É como voto." Ausente, pois, pressuposto processual de admissibilidade, pois os presentes embargos de declaração refletem mera reiteração de matéria já julgada por esta Turma, o que demonstra que o inconformismo do embargante não se adequa à via recursal eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, com fulcro no art. 89, inciso III, do RITJDFT. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de junho de 2022 15:55:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator